Tribunal: STF
Processo: HC 228423
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no HC 792401/MG):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ACUSADO QUE OBTEVE A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, BEM COMO A PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR, ANTE A INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME IMPOSTO. APLICAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ADOTADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 641.320/RS). ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS ANTES DA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado de que constitui constrangimento ilegal a submissão do apenado a regime mais rigoroso do que aquele para o qual obteve a progressão. Nesse passo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 641.320/RS, em sede de repercussão geral, determinou que, diante da falta de vaga no estabelecimento prisional compatível e havendo viabilidade, deve ser observada, para evitar a prisão domiciliar, a seguinte ordem de providências: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo àquele que progride ao regime aberto. 2. No caso concreto, inexiste constrangimento ilegal na decisão proferida pelo Tribunal a quo, na medida em que a ausência de vagas em regime adequado não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar com o monitoramento eletrônico. Portanto, devem ser observadas, ordenadamente, as providências estabelecidas no RE n. 641.320/RS.



    Alega-se, em síntese, que:a) o Juízo da Execução Criminal, que também é titular do Juízo de Corregedoria dos Presídios e conhecedor de fato sobre o estado de coisas do sistema prisional local, concedeu prisão domiciliar ao paciente por constatar que não há naquela comarca estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto; b) a situação ora relatada fora informada pela administração penitenciária do Estado de Minas Gerais; c) o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais viola à Súmula Vinculante 56.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para restabelecer a decisão do Juízo da Execução que determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar.



    É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Desembargador Relator do Agravo em Execução 1.0000.22.217867-5/001/TJMG, a fim de que esclareça sobre teor do documento juntado pelo impetrante eDOC 7 (Memorando do Superintendente de Gestão de Vagas), bem como sobre contido na inicial, especificando: i) se o atual estabelecimento prisional em que o paciente se encontra é efetivamente compatível com o regime semiaberto; ii) se o paciente está recolhido em ala exclusiva para os apenados que cumprem pena em regime semiaberto; iii) se o apenado já está gozando do benefício do trabalho externo. 



    Com as informações, voltem-me os autos conclusos.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente